Tribunal: TJES
Processo: 5001784-80.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001784-80.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO N
A APELAÇÃO CÍVEL –
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO QUE SOMENTE REPISA OS MESMOS FUNDAMENTOS DO APELO – NOVA VIOLAÇÃO AO POSTULADO DA DIALETICIDADE – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1.
O artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, estabelece que na petição de agravo interno, o Recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
Ocorre, todavia, que no âmbito do agravo interno ora em análise, a recorrente, em vez de tentar desconstituir os termos do meu
decisum
monocrático, uma vez mais repetiu os termos de seu apelo.

3.
Assim, forçoso reconhecer que, uma vez mais, o recurso não atende ao postulado da dialeticidade recursal, porquanto os termos do agravo interno não se prestam a contrapor o entendimento por mim sufragado em pronunciamento monocrático.

4.
Agravo interno não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001784-80.2023.8.08.0014

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO PAN SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
manejado por
MARIA APARECIDA DOS SANTOS

em face da decisão monocrática acostada no id. 8904799 que não conheceu do seu recurso de apelação cível ante a ausência de pertinência temática e violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Aduz a ora agravante, neste momento processual, que
“
o contrato de empréstimo no valor de R$ 4.091,22, para pagamento em 84 parcelas de R$119,30, foi aplicado juros assumindo o patamar de 2,57% ao mês. Ao final, totaliza absurdos R$ 10.021,20”.

Aponta, em seu recurso,
“que a r. decisão monocrática merece ser reformada por não atender os parâmetros utilizados como médios segundo o Banco Central, estipulando juros justos ao Agravante”.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001784-80.2023.8.08.0014

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO PAN SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
manejado por
MARIA APARECIDA DOS SANTOS

em face da decisão monocrática acostada no id. 8904799 que não conheceu do seu recurso de apelação cível ante a ausência de pertinência temática e violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Aduz a ora agravante, neste momento processual, que
“
o contrato de empréstimo no valor de R$ 4.091,22, para pagamento em 84 parcelas de R$119,30, foi aplicado juros assumindo o patamar de 2,57% ao mês. Ao final, totaliza absurdos R$ 10.021,20”.

Aponta, em seu recurso,
“que a r. decisão monocrática merece ser reformada por não atender os parâmetros utilizados como médios segundo o Banco Central, estipulando juros justos ao Agravante”.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

No bojo da decisão monocrática de id. 8904799, não conheci do recurso interposto pela ora agravante, por verificar que a apelação não combatia, ainda que de forma mínima, os termos do édito monocrático.

Cito excerto da aludida manifestação:

Como ressaltei por ocasião do despacho acima mencionado, ao analisar as razões do recurso de apelação, vislumbrei que as alegações recursais não contrapõem, de forma específica, os fundamentos lançados na sentença recorrida.

Nesse passo, registro que as teses vertidas em apelação possuem elevado grau de generalidade, servindo, prima facie, a contrapor qualquer demanda que revisional de contrato bancário.

O que se vê, assim, é que o recurso não buscou atacar especificamente os fundamentos da sentença, e tampouco buscou, efetivamente, tratar dos contornos do caso em apreço, o que, nos termos do art. 932, III, do CPC/15, leva à sua inadmissão monocrática por falta de observância do princípio da dialeticidade.

Ocorre, todavia, que no âmbito do agravo interno ora em análise, a recorrente, em vez de tentar desconstituir os termos do meu
decisum
, apontou, apenas neste momento, algumas taxas e valores que entendem ser abusivos, sendo imperioso reconhecer a ocorrência do instituto da preclusão.

Deveria a parte, neste momento, fundamentar seu agravo interno no sentido de que o recurso antes interposta atende ao postulado da dialeticidade recursal, o que não ocorreu.

Assim, forçoso reconhecer que, uma vez mais, o recurso não atende ao postulado da dialeticidade recursal, porquanto os termos do agravo interno não se prestam a contrapor o entendimento por mim sufragado em decisão monocrática.

Não se desconhece, por certo, que este Tribunal adota posição flexível em relação ao referido princípio, inclusive no sentido de que o mero repetimento das teses defensivas, de forma isolada, não acarreta desrespeito a tal postulado.

Todavia, no presente momento processual e na via recursal em comento, a recorrente deveria contrapor a tese por mim adotada que culminou com o não conhecimento do apelo e não repetir – como o fez – as mesmas teses adotadas na apelação que, diga-se de passagem, também não questionavam de forma específica os termos da sentença monocrática.

Cito, a título exemplificativo, precedentes deste Sodalício acerca da situação em apreço:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I .
O artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, estabelece que na petição de agravo interno, o Recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
II. O Egrégio Tribunal Superior de Justiça, há muito, vem rechaçando o conhecimento de recursos desprovidos de razões recursais, cujos teores não atacam os fundamentos da decisão recorrida . III.
Na hipótese em tela, o Recorrente busca a reforma da Decisão Monocrática de fls. 180/193, sem combater, todavia, quaisquer dos fundamentos constantes no referido decisum , limitando-se a revolver questões constantes nas razões de Apelação, as quais, inclusive, sequer foram conhecidas por incorrerem em nítida inovação em sede recursal
. IV. Agravo Interno não conhecido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap - Reex, 013070022267, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO INADMITIDO. I
O município em sede de agravo interno novamente reprisa o seu argumento acerca da possibilidade da consulta da CRC, não discorrendo sobre a inadmissão do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade
. II
Tem-se que o recurso de agravo interno do ente público deve ser inadmitido, haja vista que não combate os termos da decisão monocrática proferida, pelo contrário, discorre sobre tema estranho e exógeno a matéria tratada.
III Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 100170056558, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019)

Assim, uma vez mais, pelo não atendimento ao princípio da dialeticidade recursal,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.